Tribunal: TJDFT
Processo: 0701120-02.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE DEPÓSITO DE VALORES REMANESCENTES DEVIDOS PELO EXECUTADO. PENDÊNCIA DE CONTROVÉRSIA SOBRE O VALOR DEVIDO.
1. A pendência de controvérsia a respeito do valor devido pelos executados constitui óbice ao prosseguimento do processo em direção à adjudicação do imóvel penhorado, devendo ser previamente decidida pelo Juízo de Origem com auxílio da Contadoria Judicial, se o caso.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
3. Julgou-se prejudicado o agravo interno.